Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727419-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA vem aos autos, por meio da petição de ID 34677470, informar o julgamento de mérito do RE 1.307.334 (Tema 1.127) pelo STF, através da sistemática da repercussão geral, e requerer a aplicação do artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, ao presente feito. Nada a prover. Com efeito, não obstante tenha ocorrido a apreciação do mérito do citado paradigma por sessão virtual finalizada em 8/3/2022, até o presente momento, não houve publicação do acórdão exarado pelo Corte Suprema, o que inviabiliza a aplicação do rito dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 31833267. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031